Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REQUISITOS CUMPRIDOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. IAC 14. PEDIDO COMINATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS POR EQUIDADE PELA SENTENÇA. VALOR BAIXO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF.
2. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional.
3. A apelante pretende o fornecimento de medicamento que possui registro na ANVISA, porém não é padronizado pelo SUS. Aplicação do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça-STJ.
4. A necessidade do insumo foi justificada por laudo médico emitido pelo profissional que acompanha o quadro da autora. NATJUS/TJDFT relata a inexistência de outros medicamentos do SUS para o quadro clínico apresentado. Existe urgência no fornecimento do insumo, com risco de morte em caso de demora. Além disso, a apelante demonstrou de maneira satisfatória sua incapacidade financeira.
5. O Supremo Tribunal Federal-STF, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
6. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos: o medicamento requerido é registrado na referida agência reguladora, mas não se encontra padronizado pelo SUS.
7. No julgamento do IAC 14 restou decidido que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
8. O STF concedeu tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, as demandas ajuizadas devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
6. No caso, em razão de a parte autora ter incluído no polo passivo apenas o Distrito Federal, deve prevalecer a competência da Justiça Estadual.
7. É possível concluir, diante da natureza cominatória da demanda, que a presente ação possui valor inestimável, razão pela qual deve ser aplicado à hipótese o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
8. O artigo 85, § 8o do CPC dispõe que caso o valor da causa seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo artigo.
9. Este Tribunal possui entendimento de que tabela da OAB não é vinculante quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa.
10. No caso, não foi necessária dilação probatória e o processo transcorreu sem demoras. Todavia, o valor fixado na sentença é incompatível com a complexidade e a gravidade da matéria discutida – tratamento de câncer com risco de vida da paciente. Considerados o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço (art. 85, §2o do CPC) o valor fixado deve ser majorado.
11. Recurso do apelante desprovido. Recurso da apelante parcialmente provido. Sentença reformada.